Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por NELMA RIBEIRO PERES (ID 41587013) contra a decisão de minha relatoria (ID 41508201), em que não conheci do apelo em razão da deserção, proferida nos seguintes termos: Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LENA REIS BASTOS SILVA contra sentença (ID 32700611 e 32700626) proferida nos autos da ação de sonegados movida em face de NELMA RIBEIRO PERES em que o magistrado a quo indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, em razão de a parte autora não ter atendido às determinações de emenda da petição inicial. Em suas razões recursais (ID 32700615), a autora/apelante, dentre outros pedidos, requereu os benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, esta relatoria, a fim de melhor elucidar os termos da presunção relativa para concessão da benesse constitucional da gratuidade (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), determinou a apresentação da documentação necessária à comprovação da alegada insuficiência de recursos (ID 33878639 e 34122256), oportunidade em que a parte apelante acostou os documentos de IDs 34105125 e 34399077. Por meio da decisão de ID 35031091, indeferi o pedido de gratuidade de justiça formulado e determinei a intimação da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Irresignada, a apelante interpôs agravo interno (ID 35737523) e esta Terceira Turma Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID 38944825). Tendo em vista o julgamento do agravo interno interposto nos autos desta apelação cível, que indeferiu a gratuidade de justiça postulada, conforme acórdão n.o 1610713, acostado ao ID 38944825, nos termos do artigo 99, §7o combinado com o artigo 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil, determinei que a recorrente, LENA REIS BASTOS SILVA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, efetuasse o recolhimento do preparo (ID 40303862). A parte autora/apelante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado no ID 40770420. Contrarrazões apresentadas ao ID 32700634. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. No caso, compulsando-se os autos, constata-se que a parte apelante, que não litiga sob o pálio da justiça gratuita e não goza de isenção legal, não comprovou o recolhimento do preparo e, embora lhe tenha sido oportunizado recolher as custas após o indeferimento do seu pedido de gratuidade, ratificado no julgamento do agravo interno, manteve-se inerte. Dessa forma, por força do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso em virtude da deserção é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.007, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Intimem-se. Publique-se. Em suas razões recursais (ID 37986607), a embargante/apelada aponta vício no julgado. Alega a ocorrência de contradição, sob o fundamento de que, “em que pese tenha aplicado a inteligência do art. 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, ambos do NCPC, silenciou com relação à condenação da Apelante em honorários sucumbenciais” (ID 41587013 – pág. 4). Aduz que a relação jurídica se perfectibilizou com a apresentação de contrarrazões, razão pela qual entende devida a condenação da parte apelante, ora embargada em honorários de sucumbência. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja suprido o vício alegado. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 42346364. É o relato do necessário. Decido. Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, na forma do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Primeiramente, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, "quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão exarada no exercício do exame monocrático (ID 41508201), farei o seu exame também unipessoalmente, com esteio nas disposições dos diplomas adjetivos e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão, na estrita acepção do artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. A contradição, por sua vez, que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou existência de proposições inconciliáveis. Já a obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Dito isso, entendo que assiste razão a parte embargante/apelada, pelos motivos que passo a expor. No caso em tela, o Juízo da instância de origem extinguiu o feito sem julgamento de mérito com fundamento no artigo 485, V, do CPC, nos termos dos artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, em razão de a parte autora não ter atendido às determinações de emenda da petição inicial (ID 32700611). Dessa forma, o magistrado não condenou a parte em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência da angularização da relação processual, fato que impediu a fixação dos honorários advocatícios em seu favor. Por outro lado, uma vez que a autora, ora embargada, interpôs recurso de apelação (ID 11116286), houve a determinação para citação da parte ré, ora embargante, para apresentar as contrarrazões, nos termos do artigo 331, §1°, do Código de Processo Civil. Com efeito, a embargante/apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 32700637), oportunidade em que entendo restou perfectibilizada a relação processual na instância recursal, após a citação do réu para apresentar as contrarrazões, fez nascer para a ré/apelada o direito a percepção dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Nessa toada é o entendimento dessa Turma, conforme acórdão transcrito abaixo: PROCESSO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO. ART. 330, VI, CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO DOS RÉUS. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - Constatando-se que a parte autora quedou-se inerte, descumprindo com a decisão judicial que determinou a emenda à exordial, mostra-se acertado o indeferimento da petição inicial, porquanto ausentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2 - A Lei processual não exige a intimação pessoal da parte para que ocorra a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial. Precedentes. 3 - Considerando que os réus foram citados na forma §1o do artigo 331 do CPC para apresentarem contrarrazões ao recurso, é possível a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte recorrente, atendo ao disposto no artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil. 4 - Apelo desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1088186, 07069293720178070003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Esse, inclusive, é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se: AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO. PENDÊNCIA DE POSSESSÓRIA. IDENTIDIDADE DE PARTES E OBJETO. INADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. OMISSÃO. HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração opostos pelas rés, pedindo o arbitramento de honorários de sucumbência. 2. Na sentença não foram arbitrados honorários advocatícios, ante a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial, portanto, antes da angularização da relação processual. 2.1. Após a propositura da apelação, a ré compareceu aos autos para apresentar contrarrazões, fazendo jus, portanto, aos honorários advocatícios. 3. Embargos acolhidos para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). (Acórdão 1064835, 20160110193112APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: 253/279) (Grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PREVI). CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RESULTANTES DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DECLARAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE VALORES. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional, tudo de modo a permitir ao Autor uma melhoria de sua situação jurídica. 2. O devedor ou terceiro poderá requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida quando não for possível a realização do pagamento em razão da recusa do credor em recebê-lo ou dar quitação na devida forma ou, ainda, nos casos em que há entraves fáticos ou jurídicos estranhos à vontade do devedor que impeçam um pagamento eficaz. 3. Entidade fechada de previdência privada não tem interesse processual em ajuizar ação de consignação em pagamento, cujo objeto consiste no depósito, em favor de beneficiário de aposentadoria, de valores recebidos a título de contribuição previdenciária, vertida por Instituição Financeira, em cumprimento de sentença proferida em reclamação trabalhista. 4. Em se constatando que a causa de pedir e o pedido não guardam relação com as hipóteses previstas nos Arts. 335 e 336, ambos do Código Civil, que determinam os requisitos e as hipóteses de cabimento da consignação em pagamento, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. 5. São cabíveis honorários advocatícios se o réu, após citado, apresentou contrarrazões para defender a correção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse processual. 6. Apelação não provida. (Acórdão 1064125, 20170110125809APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: 224-230) (Grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SEGUNDA INSTÂNCIA. CONTRARRAZÕES. 1. Ainda que aperfeiçoada a relação processual somente na instância recursal, a apresentação de defesa pelo réu impõe a fixação de honorários advocatícios ao vencido, por consectário lógico da sucumbência, conforme disposição do art. 85 do CPC. 2. Quando se tratar de matéria assentada na Corte, sem maior complexidade, a fixação da verba honorária no valor mínimo legal atende aos parâmetros da razoabilidade, sem prejuízo da majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC, em face da sucumbência recursal. 3. Embargos de declaração providos. (Acórdão n.1069508, 00004134820178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 05/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. NÃO RESPALDO LEGAL. IOF. DEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 7. Mostra-se descabida a fixação de honorários advocatícios quando proferida sentença com base no artigo 285-A do CPC, tendo em vista que a parte requerida não apresentou advogado constituído nos autos. Todavia, interposto recurso de apelação, o réu é citado para responder ao recurso. Nessa hipótese, apresentadas as contrarrazões e sendo minimamente alterada a sentença em segundo grau, é de rigor a condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Exigibilidade suspensa, nos moldes do art. 12 da Lei n. 1.060/50. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.933582, 20150110922372APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Publicado no DJE: 28/04/2016. Pág.: 110-125) (grifei) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. JULGAMENTO LIMINAR DE MÉRITO. ARTIGO 285-A, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. 1. Uma vez constatada a omissão no v. acórdão, deve ser essa sanada. 2. A sucumbência da parte autora da demanda em apelação interposta contra sentença liminar de improcedência, nos termos do art. 285-A do Código de Processo Civil, implica a condenação em honorários advocatícios, nos moldes do art. 20, parágrafo quarto, do Diploma Processual Civil, haja vista a citação da parte requerida para apresentar contrarrazões, oportunidade em que houve a triangularização do processo. 3. Embargos providos, tão somente, para condenar a Requerente, ora Embargada, a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. (Acórdão n.668618, 20120110952315APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2013, Publicado no DJE: 18/04/2013. Pág.: 72). (grifei). Assim, com o não conhecimento do apelo e a consequente manutenção da sentença recorrida, de fato, são devidos os honorários de sucumbência à parte apelada, ora embargante. Com relação aos parâmetros para fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, tem-se que, não havendo condenação de mérito e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso dos autos, o valor atribuído à causa foi de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Aplicando-se o parâmetro mínimo insculpido no artigo precitado, a verba honorária resultaria em R$20.000,00 (vinte mil reais), valor que considero excessivo, considerando-se a baixa complexidade da peça apresentada e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte apelada. Nestas hipóteses, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa, conforme preceitua o artigo 85, §8o, do Codex Processual, verbis: “§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” Nesse passo, para que a verba seja adequada e proporcional ao serviço desenvolvido na apresentação das contrarrazões recursais, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em R$1.000,00 (mil reais), montante esse que se mostra equitativo e suficiente para atender aos critérios do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, à realidade processual e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem assim à prevalência da justiça no caso concreto. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para condenar a embargada/apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte embargante/apelada, que fixo em R$1.000,00 (mil) reais, nos termos do artigo 85, §8o combinado com incisos I a IV do §2o, ambos do Código de Processo Civil. É como voto.